Tribunal: TJMT
Processo: 1005809-63.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005809-63.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 08.015.621/0001-50 (EMBARGANTE), LAPROTEC TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 09.027.059/0001-48 (EMBARGANTE), SANEVAC - METALURGICA, CONSTRUCAO DE TANQUES VACALL LTDA - CNPJ: 21.651.613/0001-69 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA

E OUTROS

EMBARGADO:
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresas integrantes do Grupo
Laprotec
contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por Banco Volvo (Brasil) S.A., para afastar a declaração genérica de essencialidade de bens gravados fiduciariamente, afastar multa diária genérica imposta a credores, delimitar a atuação do Juízo da recuperação judicial ao controle dos efeitos concretos de atos de constrição, apreensão ou retirada de bens potencialmente essenciais e condicionar eventual manutenção da restrição possessória à apreciação individualizada, concreta e fundamentada da essencialidade de cada ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao tratar a decisão agravada, de natureza cautelar e provisória, como declaração genérica de essencialidade de bens; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à valoração do laudo de constatação prévia e demais elementos probatórios relativos à função operacional dos bens; (
iii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação de precedentes da Quinta Câmara de Direito Privado sobre reconhecimento provisório da essencialidade de bens em recuperação judicial; e (
iv
) examinar se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador. / CPC, art. 1.022.

O pedido de efeito suspensivo não comporta acolhimento, pois os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático, e a medida excepcional exige a demonstração concomitante da probabilidade de acolhimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não verificados no caso concreto, especialmente porque o acórdão embargado não autorizou a retomada imediata, automática e irrestrita dos bens gravados fiduciariamente. / CPC, art. 1.026, § 1º.

Não há erro de premissa quanto à natureza da decisão agravada, pois o acórdão embargado reconheceu o caráter cautelar e provisório da antecipação dos efeitos do
stay

period
, mas concluiu que a provisoriedade da tutela não afasta o dever de fundamentação adequada, sobretudo quando a medida alcança bens gravados fiduciariamente e interfere no exercício de direitos do credor proprietário fiduciário. / CF, art. 93, IX; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 12.

A declaração de essencialidade de bens no âmbito da recuperação judicial, ainda que provisória, não pode ocorrer de forma global, genérica e indistinta, exigindo demonstração concreta, individualizada e suficientemente fundamentada da função operacional de cada ativo e da indispensabilidade de sua permanência para a continuidade da atividade empresarial. / Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Inexiste omissão quanto à valoração do laudo de constatação prévia e dos demais elementos probatórios, pois o acórdão embargado não desconsiderou a possibilidade de reconhecimento da essencialidade dos bens, mas determinou que a matéria fosse reapreciada pelo Juízo de origem à luz dos elementos disponíveis, mediante decisão específica, concreta e fundamentada quanto a cada ativo.

Não compete ao Tribunal, em sede de embargos de declaração, substituir integralmente o Juízo de origem na primeira valoração técnica minuciosa de cada bem, sendo suficiente que o acórdão tenha enfrentado a questão jurídica central relativa à invalidade da declaração genérica de essencialidade e à necessidade de análise individualizada dos bens gravados fiduciariamente.

Os precedentes invocados pelas embargantes não evidenciam omissão ou incompatibilidade com o acórdão embargado, pois reforçam a premissa de que o reconhecimento provisório da essencialidade de bens deve estar amparado em laudo técnico, identificação individualizada dos ativos, vistoria e demonstração concreta da função operacional, circunstâncias que dependem de pronunciamento judicial específico no caso concreto.

Ausentes omissão, contradição, obscuridade, erro material ou erro de premissa, os embargos revelam inconformismo das embargantes com a conclusão do colegiado e pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Embora rejeitados os embargos, não se verifica intuito manifestamente protelatório, pois as embargantes deduziram argumentos relacionados à natureza da decisão agravada, à prova técnica e à jurisprudência da Câmara, o que afasta a aplicação da multa prevista para embargos manifestamente protelatórios. / CPC, art. 1.026, § 2º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido. Multa por embargos protelatórios não aplicada.

Tese de julgamento:
“1. A natureza cautelar e provisória da decisão que antecipa os efeitos do
stay

period
não afasta o dever de fundamentação concreta e individualizada quando houver restrição ao exercício de direitos do credor fiduciário sobre bens indicados como essenciais à atividade empresarial. 2. A essencialidade de bens gravados por alienação fiduciária, ainda que reconhecida provisoriamente no âmbito da recuperação judicial, exige análise específica da função operacional de cada ativo e da indispensabilidade de sua permanência para a continuidade da empresa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade, erro material ou erro de premissa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §§ 1º e 2º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 12, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1013771-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.07.2025; TJMT, AI nº 1004972-08.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.03.2026; TJMT, N.U 1001702-86.2025.8.11.0007, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026,
publ
. 24.03.2026; TJMT, N.U 1033148-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025,
publ
. 13.02.2025; TJMT, N.U 1030318-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025,
publ
. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA., LAPROTEC TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA. e SANEVAC – METALÚRGICA, CONSTRUÇÃO DE TANQUES VACALL LTDA., integrantes do denominado Grupo
Laprotec
, em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005809-63.2026.8.11.0000, julgado em 24 de março de 2026, por unanimidade, com parcial provimento do recurso interposto pelo Banco Volvo (Brasil) S.A.

O acórdão embargado, em síntese, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Volvo para: afastar a declaração genérica de essencialidade dos bens listados na decisão de origem, determinando que eventual reconhecimento dessa condição recaia sobre cada bem de modo individualizado, concreto e fundamentado; afastar a multa diária genérica cominada em desfavor de credores, por ausência de fundamentação concreta e por sua formulação abstrata e indistinta; assentar que compete ao Juízo da recuperação judicial controlar os efeitos concretos dos atos de constrição, apreensão ou retirada incidentes sobre bens potencialmente essenciais, sem que isso implique competência exclusiva para apreciar, em toda a sua extensão, a constituição, a validade ou a exigibilidade do crédito extraconcursal; e esclarecer que a manutenção da restrição à retirada dos bens gravados fiduciariamente depende de apreciação judicial específica, individualizada e suficientemente fundamentada acerca da essencialidade concreta de cada ativo.

Inconformadas com o julgado, as ora embargantes opuseram os presentes embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, a existência de omissões e erro de premissa fática e jurídica no acórdão embargado.

O primeiro argumento das embargantes consiste na alegação de que o acórdão teria incorrido em erro de premissa ao não distinguir adequadamente a natureza da decisão recorrida, que, segundo sustentam, não consubstanciaria reconhecimento definitivo da essencialidade dos bens, mas sim medida cautelar de antecipação dos efeitos do
stay

period
, deferida com fundamento no art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005, com o objetivo de resguardar a atividade empresarial durante o lapso temporal entre o ajuizamento da recuperação judicial e a análise de seu processamento. Argumentam que o acórdão teria tratado como reconhecimento definitivo de essencialidade aquilo que, na realidade, constituiu medida provisória de salvaguarda da empresa.

O segundo argumento diz respeito à alegada omissão quanto aos fundamentos e provas apresentadas nos autos, especialmente o laudo de constatação prévia elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo de origem, que teria procedido à análise detalhada e individualizada dos ativos, apontando a função operacional de cada bem e os impactos diretos de sua eventual retirada. As embargantes sustentam que o acórdão teria se limitado a afastar a generalização, sem proceder à devida valoração jurídica dos fatos já demonstrados nos autos, deixando de apreciar a indispensabilidade prática dos bens à atividade empresarial, o nexo funcional entre os ativos e a operação da recuperanda e a efetiva demonstração de prejuízo à continuidade da empresa.

O terceiro argumento refere-se à alegada omissão quanto à aplicação da jurisprudência dominante sobre essencialidade provisória, especialmente os precedentes desta Quinta Câmara de Direito Privado, notadamente o Agravo de Instrumento nº 1013771-74.2025.8.11.0000 e o Agravo de Instrumento nº 1004972-08.2026.8.11.0000, nos quais se teria firmado o entendimento de que a essencialidade de bens pode ser reconhecida com base em laudo técnico elaborado
com vistoria in loco, identificação individualizada e análise da função operacional dos ativos.

As embargantes requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, a fim de suspender os efeitos do acórdão embargado e assegurar a manutenção da posse dos bens pela recuperanda, impedindo a prática de atos constritivos até a análise definitiva do Juízo
recuperacional
. No mérito, pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a legitimidade da proteção provisória dos bens até a apreciação do laudo técnico e a análise do processamento da recuperação judicial, especialmente no que se refere aos seguintes ativos: dois caminhões tratores Volvo/FH 540 6X4T (placas RRZ3G12 e RRY5H21), dois semirreboques SR/Facchini SRF 2CB (placas SPD5B64 e SPE0C14) e um reboque R/Facchini RF DL (placa SPE0C04).

O Banco Volvo (Brasil) S.A., na qualidade de embargado, apresentou manifestação pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que as embargantes não apontaram qualquer vício processual que justifique o cabimento do recurso, limitando-se a demonstrar inconformismo com o teor decisório e a pretender rediscutir o mérito da controvérsia por via inadequada.

Conforme certidão constante dos autos, os embargos foram apresentados tempestivamente. O Ministério Público tomou ciência da pauta de julgamento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA
E OUTROS

EMBARGADO:
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e atribuição de efeito suspensivo
opostos por
LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA., LAPROTEC TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA. e SANEVAC – METALÚRGICA, CONSTRUÇÃO DE TANQUES VACALL LTDA.
, integrantes do
Grupo
Laprotec
, contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

O acórdão embargado afastou a declaração genérica de essencialidade dos bens indicados na decisão de origem, assentando que eventual reconhecimento dessa condição deve ocorrer de forma individualizada, concreta e fundamentada; afastou a multa diária genérica cominada em desfavor dos credores; preservou a competência do Juízo
recuperacional
para controlar os efeitos concretos de atos de constrição, apreensão ou retirada sobre bens potencialmente essenciais; e esclareceu que a manutenção de restrição à retirada de bens fiduciariamente gravados depende de apreciação judicial específica acerca da essencialidade concreta de cada ativo.

As embargantes alegam omissão e erro de premissa fática e jurídica, sustentando que o acórdão não teria considerado que a decisão recorrida não reconheceu definitivamente a essencialidade dos bens, mas apenas deferiu medida cautelar de antecipação dos efeitos do
stay

period
, com fundamento no art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005, para resguardar provisoriamente a atividade empresarial até a análise do processamento da recuperação judicial.

Afirmam, ainda, que o julgado deixou de apreciar os fundamentos e provas constantes dos autos, especialmente o laudo de constatação prévia elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo de origem, o qual, segundo sustentam, teria analisado individualmente os ativos, indicado a função operacional de cada bem e demonstrado os impactos decorrentes de eventual retirada dos veículos e equipamentos vinculados à operação empresarial.

Sustentam, também, que houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência desta Quinta Câmara de Direito Privado acerca da possibilidade de reconhecimento provisório da essencialidade de bens em recuperação judicial, quando amparado em laudo técnico, vistoria
in loco
, identificação individualizada dos ativos e demonstração de sua função operacional.

Requerem, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, a fim de suspender os efeitos do acórdão embargado e assegurar a manutenção da posse dos bens pela recuperanda, impedindo atos constritivos até ulterior deliberação do Juízo
recuperacional
. No mérito, pugnam pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para reconhecer a legitimidade da proteção provisória dos bens, especialmente quanto aos caminhões tratores Volvo/FH 540 6X4T, semirreboques SR/Facchini SRF 2CB e reboque R/Facchini RF DL indicados nas razões recursais.

O embargado
Banco Volvo (Brasil) S.A.
apresentou manifestação pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento, com pretensão de rediscussão do mérito por via inadequada.

O voto embargado restou assim proferido:

“
[...]

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitera-se tratar de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida no bojo do pedido de recuperação judicial doGRUPO LAPROTEC (ID220823470– AutosN.º1003058-77.2026.8.11.0041), que, em caráter cautelar e provisório, antecipou os efeitos do
stay

period
e declarou a essencialidade dos bens descritos no ID 220599356, vedando atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre tais ativos, inclusive busca e apreensão.

Consta da própria decisão agravada, todavia, que a aferição da essencialidade dos bens reclamaria exame técnico específico, a ser realizado por profissional designado, embora, não obstante tal premissa, tenha sido deferida blindagem possessória ampla e prévia em relação ao conjunto dos bens indicados pelas recuperandas.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) da natureza extraconcursal do crédito fiduciário; (
ii
) da validade da declaração genérica de essencialidade; (
iii
) dos limites da atuação do juízo
recuperacional
; e (
iv
) da legalidade da multa cominada de forma genérica.

Passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

DOCRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E LIMITES DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005

Sustenta o Agravante que, na qualidade de credor titular de garantia por alienação fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Com efeito, o art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial estabelece que o crédito do proprietário fiduciário não se sujeita, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, preservando-se, em favor do credor, os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais ajustadas.

A norma, porém, contém limitação expressa: durante o prazo de suspensão legal, não se admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Daí decorre conclusão relevantede quea
extraconcursalidade
do crédito fiduciário não conduz, automaticamente, à livre e imediata retomada do bem.

A lei não elimina a garantia fiduciária, nem desnatura a posição jurídica diferenciada do credor,apenas impõe, em hipóteses excepcionais e por período juridicamente delimitado, restrição temporária ao exercício da prerrogativa possessória, quando demonstrado que o bem constitui bem de capital efetivamente essencial à preservação da atividade empresarial.

Em tal cenário, a controvérsia deixa de residir propriamente na sujeição, ou não, do crédito ao processo
recuperacional
, e se desloca para outro plano,o da aferição concreta da essencialidade do bem.

Em outras palavras, o que pode sofrer contenção transitória não é a natureza extraconcursal do crédito, mas apenas o exercício imediato do direito de retomada, desde que presentes, de forma comprovada, os pressupostos legais autorizadores dessa limitação.

Assim, assiste razão ao Agravante apenas em parte,seu crédito, de fato, ostenta natureza extraconcursal,contudo, essa circunstância, por si só, não basta para afastar, em abstrato e de antemão, a incidência da ressalva legal referente aos bens de capital essenciais.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE ESSENCIALIDADE

A essencialidade prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 constitui hipótese excepcional, justamente porque opera limitação temporária ao exercício de faculdades inerentes ao direito do credor fiduciário.

Por isso, não se satisfaz com afirmações genéricas, nem se presume a partir da mera integração do bem ao acervo patrimonial da empresa em recuperação.

A caracterização do bem como essencial exige demonstração concreta, individualizada e fundamentada de sua indispensabilidade à manutenção da atividade empresarial, vale dizer, da sua efetiva inserção na cadeia produtiva, logística ou operacional da recuperanda, em termos tais que sua retirada comprometa de modo relevante a continuidade da empresa.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À GARANTIA PELA OPÇÃO DA VIA EXECUTIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE BEM ESSENCIAL E EXAURIDO O STAY PERIOD. VENDA CASADA DE SEGURO DE VIDA. NULIDADE DA CLÁUSULA E RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, nos embargos à execução fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos e manteve a execução de título extrajudicial.

2. O embargante, em recuperação judicial, alegou que a credora renunciou à garantia ao ajuizar execução por quantia certa, sustentando a submissão do crédito ao juízo
recuperacional
, a competência deste para atos expropriatórios, a venda casada do seguro de vida e a ausência de regular constituição em mora.

3. A sentença rejeitou as alegações e reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, a inexistência de renúncia à garantia e a regularidade da mora e do seguro. No recurso, o apelante impugna tais fundamentos, e a apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) renúncia à garantia fiduciária pela opção da via executiva; (
ii
) sujeição do crédito à recuperação judicial e competência do juízo
recuperacional
para atos expropriatórios; e (
iii
) legalidade da cobrança de seguro de vida vinculado ao consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de dialeticidade não procede, pois o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença, evidenciando correlação entre as razões recursais e a decisão.

6. O crédito garantido por alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial, pois a titularidade fiduciária lhe confere natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

7. O ajuizamento de execução por quantia certa é faculdade legal (art. 5º do Decreto-Lei 911/69) e não configura renúncia à garantia, que exige manifestação expressa.

8. A intervenção do juízo
recuperacional
na execução exige prova de constrição sobre bem de capital essencial (art. 6º, § 7º-A, da Lei 11.101/2005), não demonstrada, além do exaurimento do
stay

period
.

9. A relação
consorcial
submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, que veda a venda casada (art. 39, I); a vinculação do seguro à administradora, sem prova de liberdade de escolha quanto à contratação e à seguradora, configura abusividade, conforme o Tema 972 do STJ.

10. Reconhecida a nulidade da cláusula do seguro, impõe-se o decote dos respectivos valores do débito, com restituição simples, à míngua de prova de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O crédito garantido por alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. O ajuizamento de execução por quantia certa não configura renúncia à garantia fiduciária, que exige manifestação expressa. 3. A intervenção do juízo
recuperacional
requer prova concreta de constrição sobre bem de capital essencial, não bastando alegação abstrata. 4. A vinculação
de seguro de vida ao consórcio, sem prova de liberdade real de escolha, caracteriza venda casada e impõe a exclusão da cobrança, com restituição simples.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 7º-A, e 49, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 5º; CDC,
arts
. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972); TJMT, AI nº 1019859-31.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; TJMT, Apelação nº 1004567-85.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, Apelação nº 1087959-12.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

(N.U 1001702-86.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Cumpre pontuar, ademais, que a ressalva legal não se volta a qualquer ativo indistintamente considerado, mas aos bens de capital efetivamente essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, o que impõe exame qualitativo e individualizado acerca da natureza do bem, de sua função operacional e do grau de comprometimento que sua retirada ocasionaria à continuidade da empresa.

Daí porque a mera existência de gravame fiduciário sobre veículos, implementos ou equipamentos não autoriza, de um lado, sua retirada automática, nem, de outro, legitima a concessão de blindagem possessória genérica, reclamando-se, em qualquer caso, fundamentação concreta e aderente às especificidades de cada ativo.

Não basta, portanto, a utilidade econômica do bem, sua conveniência operacional ou a simples alegação de que integra a frota ou o ativo fixo da sociedade empresária.

É imprescindível que o pronunciamento jurisdicional identifique, com objetividade, qual bem está sendo protegido, qual função específica ele desempenha e por que razão concreta sua retirada inviabilizaria ou comprometeria significativamente a atividade empresarial durante o período de blindagem legal.

No caso, a própria decisão agravada reconheceu que a questão demandava exame técnico ulterior. Ainda assim, estendeu, desde logo, proteção possessória ampla ao conjunto dos bens indicados, inclusive àqueles gravados fiduciariamente em favor do Agravante, sem individualização suficiente da indispensabilidade concreta de cada ativo.

Tal encadeamento revela fragilidade lógica e insuficiência de fundamentação.Se o próprio Juízo de origem assentou a necessidade de suporte técnico e de verificação mais detida da essencialidade, não se mostra juridicamente satisfatório deferir blindagem genérica e indistinta antes da devida individualização dos bens e da exposição específica das razões pelas quais cada um deles deveria, excepcionalmente, permanecer em poder da recuperanda.

Vejamos precedente nesse sentido:

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM GARANTIDO PORALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do processamento de busca e apreensão de veículo automotor objeto de alienação fiduciária, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão n. 1018397-28.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2. A agravante alegou que, em razão do deferimento do processamento de sua recuperação judicial, o veículo objeto da busca e apreensão estaria protegido pelo
stay

period
e seria essencial à continuidade de suas atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à (i) aplicabilidade do regime de recuperação judicial a bens garantidos por alienação fiduciária e (
ii
) à comprovação da essencialidade do bem à atividade da empresa recuperanda, para fins de suspensão da medida expropriatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, bens garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se comprovada sua essencialidade à manutenção das atividades do devedor e expressamente reconhecida pelo juízo da recuperação.

5. No caso concreto, não restou demonstrada a essencialidade do veículo automotor FIAT Strada, modelo Endurance CS, às atividades da agravante, nem houve reconhecimento formal dessa qualidade pelo juízo universal da recuperação judicial.

6. Constatou-se que o veículo em questão não foi incluído na relação de bens essenciais na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravante.

7. A alegação de nulidade da decisão agravada, por ausência de intimação em nome do patrono da agravante, encontra-se superada diante do regular processamento do recurso, inexistindo prejuízo ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da busca e apreensão.

Tese de julgamento:

"1. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 não impede a realização de atos expropriatórios sobre bens garantidos por alienação fiduciária, salvoreconhecimento expresso de sua essencialidade pelo juízo da recuperação judicial."

"2. A essencialidade de bem gravado por alienação fiduciária deve ser individualmente demonstrada e formalmente reconhecida no âmbito da recuperação judicial."

Legislação relevante citada: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º.

(N.U 1033148-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Cumpre assentar, ainda, que a excepcional contenção temporária ao exercício da prerrogativa possessória do credor fiduciário somente se legitima quando apoiada em motivação específica, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar, em relação a cada ativo, a sua efetiva qualificação como bem de capital essencial. Não se revela compatível com o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 a preservação indistinta de bens apenas porque vinculados, em tese, à operação empresarial, sem a precisa demonstração do nexo funcional entre o ativo e a continuidade da atividade econômica desenvolvida pela recuperanda.

Logo, a decisão recorrida comporta reforma nesse ponto, para se afastar a declaração genérica e indiscriminada de essencialidade, assentando-se que eventual restrição ao exercício da garantia fiduciária deve ser precedida ou, ao menos, amparada por fundamentação concreta e individualizada.

DA PROVA DA ESSENCIALIDADE NO CASO CONCRETO

Embora a decisão agravada padeça de fundamentação genérica quanto ao reconhecimento da essencialidade, o conjunto documental posteriormente encartado aos autos revela a necessidade de reapreciação específica da controvérsia, não sendo juridicamente adequado concluir, nesta sede, nem pela preservação global da blindagem possessória, nem pela liberação automática e indistinta dos bens gravados fiduciariamente.

Extrai-se dos autos que o Banco Volvo individualizou os bens objeto de sua garantia fiduciária, consistentes em 2 (dois) caminhões tratores Volvo/FH 540 e 3 (três) implementos Facchini, todos devidamente identificados por chassi e placa.

No curso do processamento
recuperacional
, foram juntados elementos informativos adicionais acerca da destinação operacional de parte dos ativos, os quais recomendam reexame específico da matéria.

Sobrevieram aos autos elementos informativos que indicam, em tese, possível vinculação operacional de parte dos ativos à atividade empresária, circunstância que recomenda reapreciação específica da matéria pelo Juízo de origem, sem que tais elementos sejam suficientes, por si sós, para convalidar retroativamente a fundamentação genérica da decisão agravada.

Nessa perspectiva, importa registrar que não cabe, nesta sede recursal, substituir integralmente o Juízo de origem na valoração técnica minuciosa de cada um dos ativos controvertidos, sobretudo quando a própria decisão agravada reconheceu a necessidade de exame mais detido da matéria.

O controle recursal, aqui, incide sobre a validade jurídico-formal da decisão impugnada, notadamente quanto à suficiência de sua fundamentação, sem prejuízo de que o magistrado de origem, à vista dos elementos já carreados e de outros eventualmente produzidos, proceda à reapreciação específica da essencialidade de cada bem.

Importa destacar, nesse contexto, que a superveniência de elementos informativos mais específicos não tem o condão de sanar, retroativamente, a deficiência originária de fundamentação da decisão agravada, a qual, ao tempo em que proferida, estendeu proteção possessória ampla sem individualizar, de maneira suficiente, a indispensabilidade concreta de cada bem.

Todavia, tais elementos supervenientes também impedem que se extraia, de forma automática, conclusão inversa no sentido da imediata liberação indistinta dos ativos gravados fiduciariamente, sob pena de se substituir uma generalização indevida por outra igualmente incompatível com a disciplina do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Em tal cenário, a solução jurisdicional mais adequada é a que, sem convalidar a fundamentação genérica adotada na origem, também não desconsidera a plausibilidade concreta de que determinados bens, à luz dos elementos posteriormente encartados, possam efetivamente ostentar caráter essencial ao desenvolvimento da atividade empresária.

Daí por que a reforma da decisão recorrida deve ocorrer para afastar a presunção global de essencialidade, preservando-se, contudo, a necessidade de reapreciação específica, individualizada e suficientemente motivada, quanto a cada ativo controvertido.

Em outras palavras, o vício da decisão agravada não reside, necessariamente, na impossibilidade material de reconhecimento da essencialidade, mas na forma ampla, genérica e antecipada com que tal reconhecimento foi lançado.

Por essa razão, não se mostra adequado conferir provimento integral ao recurso para autorizar, desde logo e sem qualquer reserva, a imediata retomada dos bens gravados fiduciariamente.

Solução dessa natureza desconsideraria o contexto
recuperacional
inicial, a documentação posteriormente produzida e a plausibilidade de que, ao menos parte dos bens controvertidos, efetivamente se enquadre na categoria de bens de capital essenciais, a justificar contenção temporária da retirada, nos estritos limites legais.

A solução mais ajustada, portanto, é a de reformar parcialmente a decisão, para afastar a presunção global de essencialidade e determinar que a matéria seja apreciada de modo individualizado, concreto e fundamentado, especialmente quanto aos bens gravados fiduciariamente em favor do Agravante, sem liberar automaticamente, neste momento, a retomada indistinta dos ativos.

Tal providência se harmoniza, de um lado, com a preservação da posição jurídica diferenciada do credor fiduciário, cujo crédito permanece extraconcursal, e, de outro, com o princípio da preservação da empresa, que autoriza, em caráter excepcional e temporário, a contenção da retirada apenas dos bens cuja essencialidade venha a ser concretamente demonstrada.

Evita-se, assim, tanto o esvaziamento indevido da garantia fiduciária quanto a supressão abrupta de ativos potencialmente indispensáveis à manutenção da atividade econômica em fase inicial do processamento
recuperacional
.

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Sustenta o Agravante, ainda, que o Juízo
recuperacional
não poderia impedir, de modo amplo, o ajuizamento e o processamento de ações de busca e apreensão relativas a crédito extraconcursal, cabendo-lhe, quando muito, apenas o controle dos efeitos concretos da retirada de bens reputados essenciais.

Com efeito, o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 preserva, em regra, a posição jurídica do credor titular de propriedade fiduciária, cujo crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, disso não decorre que os atos de retirada, constrição, apreensão ou expropriação de bens vinculados à atividade empresarialpossam ser praticados sem controle do Juízo
recuperacional
, sempre que houver controvérsia concreta acerca de sua qualificação como bem de capital essencial.

Nessas hipóteses, compete ao Juízo da recuperação judicial, enquanto juízo responsável pela condução do processo
recuperacional
e pela preservação da atividade empresária, apreciar os reflexos materiais da prática de atos constritivos sobre o patrimônio utilizado na operação da recuperanda, deliberando, de forma concreta e fundamentada, acerca da possibilidade, ou não, de retirada do bem da sua posse.

Isso não significa, contudo, atribuir ao Juízo
recuperacional
competência exclusiva para processar, em toda a sua extensão, as demandas possessórias ou executivas fundadas em crédito extraconcursal, nem para apreciar, em abstrato, a constituição, validade, exigibilidade ou higidez da própria relação contratual fiduciária.

Em verdade, a competência do Juízo universal, nessa matéria, projeta-se especificamente sobre o controle dos efeitos concretos dos atos de constrição patrimonial incidentes sobre bens que possam, em tese, qualificar-se como bens de capital essenciais à atividade empresária, notadamente para impedir que a adoção de medidas executivas ou possessórias inviabilize, de forma abrupta e desproporcional, a continuidade da empresa em recuperação.

Em reforço, vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO LEGAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO DE AUTOTUTELA INADMISSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito de processo de recuperação judicial do Grupo
Petry
, produtores rurais, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de redesignação da Assembleia Geral de Credores (AGC), originalmente marcada para os dias 25/09/2025 e 02/10/2025, e manteve a retenção unilateral, por parte da cooperativa de crédito agravada, de valores depositados em conta bancária dos recuperandos, sob o fundamento de crédito extraconcursal decorrente de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em caráter excepcional, a flexibilização do prazo legal de 150 dias para realização da Assembleia Geral de Credores, diante de sazonalidade inerente à atividadeagrícola; (
ii
) estabelecer se é lícita a retenção unilateral de valores por parte de cooperativa de crédito, a pretexto de crédito extraconcursal, no curso do processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra prevista no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que impõe o prazo de 150 dias para realização da AGC, deve ser interpretada de forma sistemática, harmonizando-se com os princípios da preservação da empresa, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em hipóteses de forte sazonalidade da atividade econômica, como ocorre no setor agrícola.

4. A janela de plantio da safra, devidamente comprovada nos autos, faz-se período crucial ao produtor rural, inviabilizando o fluxo de caixa necessário e a adequada participação nas deliberações da AGC, circunstância excepcional que justifica a prorrogação do conclave por 30 dias, sobretudo quando ausência desídia ou negligência no trâmite processual, demonstrando a ausência de prejuízo aos credores, tampouco à higidez do processo.

5. A retenção unilateral de valores por parte de credor, ainda que titular de crédito alegadamente extraconcursal, configura ato de autotutela, forma de autossatisfação coercitiva, vedado no ordenamento jurídico, por violar os princípios do contraditório, da paridade entre credores e da função social da empresa, notadamente na ausência de decisão judicial autorizativa.

6. O art. 6º, §13, da LREF, embora exclua os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, não autoriza, por si só, medidas unilaterais de constrição patrimonial pelo credor, devendo eventuais medidas de satisfação ser submetidas ao controle do Juízo universal.

7. Os valores retidos, ainda que não classificados como bens de capital, integram o fluxo de caixa indispensável à manutenção das atividades empresariais do produtor rural em recuperação, especialmente em período de plantio, sendo sua liberação essencial para viabilizar o cumprimento do plano e a preservação da empresa.

8. A atuação do Judiciário deve orientar-se pelo art. 47 da LREF, conferindo primazia à continuidade da atividade produtiva, à função social da empresa e à proteção do interesse da coletividade de credores, admitindo-se, em caráter excepcional, a flexibilização de prazos legais quando comprovada sua necessidade para o êxito da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível, em caráter excepcional e devidamente fundamentado, a flexibilização do prazo de 150 dias para realização da Assembleia Geral de Credores, quando comprovada a incompatibilidade com a dinâmica produtiva do setor agrícola, sem prejuízo aos credores.

2. A retenção unilateral de valores por credor, a pretexto de crédito extraconcursal, constitui ato de autotutela vedado, exigindo prévia autorização judicial, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da paridade entre credores e da preservação da empresa.

3. Os valores essenciais à atividade empresarial em recuperação, mesmo que não qualificados como bens de capital, integram o fluxo de caixa necessário à execução do plano e devem ser protegidos contra atos constritivos unilaterais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 13, 47, 49, § 3º, 56, § 1º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1991103/MT, Terceira Turma, j. 24.10.2023; TJMT, AI 1004865-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.06.2025; TJMT, AI 1021744-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2025; TJMT, AI 1025517-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 30.10.2025; TJMT, AI 1033968-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.11.2025; TJ-RJ, AI 0078040-88.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 09.04.2024.

(N.U 1030318-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Assim, o ajuizamento e o processamento da medida cabível pelo credor extraconcursal não ficam, por si sós, automaticamente excluídos, mas a efetivação prática de atos de retirada ou apreensão de bens que guardem vinculação com a atividade produtiva da recuperanda submete-se ao controle do Juízo da recuperação, a quem incumbe verificar, em decisão concretamente motivada, se o ativo ostenta, ou não, a condição de bem de capital essencial.

Desse modo, a decisão agravada comporta ajuste, para que fique expressamente assentado que a atuação do Juízo da recuperação judicial, no ponto, deve limitar-se ao controle concreto dos efeitos da retirada dos bens sobre a atividade empresária, sem que disso decorra absorção integral da competência para toda e qualquer controvérsia relacionada ao crédito extraconcursal.

DA MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA GENÉRICA

Por fim, o Agravante impugna a multa cominada genericamente a credores que pratiquem atos de constrição sobre os bens reputados essenciais.

A multa coercitiva, por sua própria natureza instrumental, pressupõe ordem judicial certa, específica, determinada e individualizável, dirigida a sujeito passivo identificado, bem como possibilidade concreta de descumprimento imputável.

Não se revela juridicamente adequada, portanto, a cominação de astreinte em moldes preventivos, abstratos e genéricos, especialmente quando ainda pende definição suficientemente delimitada acerca da extensão objetiva da ordem judicial, dos bens efetivamente abrangidos pela proteção e dos próprios limites da atuação do Juízo
recuperacional
.

Sem a prévia individualização da obrigação imposta e da conduta concretamente vedada, a multa perde sua natureza coercitiva e assume feição meramente sancionatória, o que não se admite.

Exige, além disso, adequação, proporcionalidade e vinculação a obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa precisamente delineada.

No caso, a sanção foi cominada de forma ampla, preventiva e indistinta, em contexto no qual ainda se controvertia justamente sobre a extensão da essencialidade, os limites da competência do juízo universal e o alcance da restrição imposta aos credores fiduciários.

Não se identifica, nesse cenário, fundamentação concreta e individualizada apta a justificar, desde logo, a imposição de astreinte geral contra o Agravante ou contra credores em abstrato.

A cominação genérica de multa, em contexto no qual ainda se controverte acerca da própria extensão objetiva da ordem judicial, da essencialidade dos bens e dos limites da atuação do juízo
recuperacional
, acaba por desnaturar a função instrumental das astreintes, convertendo-as em indevido mecanismo sancionatório abstrato e preventivo, dissociado de obrigação certa, específica e individualmente exigível. Daí a impossibilidade de sua manutenção, tal como lançada na decisão agravada.

A formulação genérica da ordem, desacompanhada da necessária delimitação objetiva da obrigação
descumprível
, impede a manutenção da multa tal como fixada.

Desse modo, a decisão deve ser reformada também nesse ponto, para afastar a multa diária genérica, sem prejuízo de eventual futura imposição, caso sobrevenha ordem judicial específica, individualizada e ulteriormente descumprida.

CONCLUSÃO

Em suma, a reforma da decisão agravada impõe-se não porque seja juridicamente impossível, em tese, o reconhecimento da essencialidade de bens gravados fiduciariamente, mas porque tal reconhecimento, justamente por restringir temporariamente faculdades inerentes ao direito do credor extraconcursal, exige motivação concreta, individualizada e aderente às particularidades de cada ativo.

Em tal contexto, o provimento parcial do recurso não importa autorização imediata, ampla e irrestrita para retomada dos bens gravados fiduciariamente, mas apenas o afastamento da fundamentação genérica adotada na origem, com determinação de que eventual manutenção da restrição possessória se apoie em exame concreto, individualizado e suficientemente motivado quanto à essencialidade de cada ativo controvertido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.
afastar a declaração genérica de essencialidade dos bens listados na decisão agravada, assentando que eventual reconhecimento dessa condição deverá recair sobre cada bem de modo individualizado, concreto e fundamentado, especialmente no que se refere aos bens gravados fiduciariamente em favor do Banco Volvo;

2.
afastar a multa diária genérica cominada em desfavor de credores, por ausência de fundamentação concreta e por sua formulação abstrata e indistinta;

3.
assentar que compete ao Juízo da recuperação judicial controlar os efeitos concretos dos atos de constrição, apreensão ou retirada incidentes sobre bens que possam qualificar-se como bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, cabendo-lhe deliberar, de forma individualizada e fundamentada, acerca da possibilidade de manutenção ou retirada de tais ativos, sem que disso decorra competência exclusiva para apreciar, em toda a sua extensão, a constituição, a validade ou a exigibilidade do crédito extraconcursal;

4.
esclarecer que a manutenção da restrição à retirada dos bens gravados fiduciariamente depende de apreciação judicial específica, individualizada esuficientemente fundamentada acerca da essencialidade concreta de cada ativo, não se admitindo presunção global ou automática.

É como voto.
[...]”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observado na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.

Assim, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, tampouco se prestam à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador, salvo quando demonstrada a existência de vício efetivo no pronunciamento judicial, nos limites do art. 1.022 do CPC.

No caso, as embargantes sustentam a existência de omissões e erro de premissa fática e jurídica no acórdão embargado, alegando, em síntese, que o julgado não teria distinguido adequadamente a natureza cautelar da decisão recorrida, não teria valorado suficientemente as provas constantes dos autos, especialmente o laudo de constatação prévia, e teria deixado de aplicar precedentes desta Quinta Câmara de Direito Privado acerca do reconhecimento provisório da essencialidade de bens em recuperação judicial.

Todavia, examinadas as razões recursais, verifica-se que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. A pretensão das embargantes, embora formalmente amparada na alegação de vícios integrativos, revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, especialmente quanto ao afastamento da declaração genérica de essencialidade dos bens e à exigência de análise individualizada, concreta e fundamentada de cada ativo.

Do pedido de efeito suspensivo

As embargantes requerem, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, não possuem efeito suspensivo automático. A concessão da medida excepcional prevista no art. 1.026, § 1º, do CPC exige a demonstração concomitante da probabilidade de acolhimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata eficácia do acórdão embargado.

No caso concreto, não se verifica a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida, pois, como será demonstrado, as alegações das embargantes não evidenciam vício capaz de alterar o resultado do julgamento. Além disso, o acórdão embargado não autorizou a retomada imediata, automática e irrestrita dos bens gravados fiduciariamente, mas apenas afastou a declaração genérica de essencialidade e determinou que eventual restrição à retirada dos ativos seja objeto de reapreciação pelo Juízo de origem, de modo individualizado, concreto e suficientemente fundamentado.

Desse modo, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação apto a justificar a suspensão dos efeitos do julgado, pois a própria decisão embargada preservou a competência do Juízo
recuperacional
para controlar os efeitos concretos de atos de constrição, apreensão ou retirada incidentes sobre bens potencialmente essenciais.

Por essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Da alegação de erro de premissa quanto à natureza da decisão recorrida

O primeiro argumento das embargantes consiste na alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em erro de premissa ao tratar a decisão de origem como se consubstanciasse declaração definitiva de essencialidade, quando, segundo sustentam, se trataria de medida cautelar de antecipação dos efeitos do
stay

period
, deferida com fundamento no art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005.

A insurgência não procede.

O acórdão embargado não ignorou a natureza cautelar e provisória da decisão recorrida. Ao contrário, reconheceu que a decisão de origem havia antecipado os efeitos do
stay

period
e declarado a essencialidade dos bens indicados pelas recuperandas, em caráter inicial, no contexto do pedido de recuperação judicial.

O que o acórdão censurou não foi a possibilidade de adoção de medida cautelar no âmbito da recuperação judicial, nem a competência do Juízo
recuperacional
para preservar bens efetivamente essenciais à atividade empresarial. A
deliberação
recaiu sobre a forma ampla, genérica e indistinta com que a proteção possessória foi deferida, sem a indispensável individualização da função operacional de cada ativo e sem fundamentação concreta acerca da essencialidade específica de cada bem.

A natureza provisória da medida não afasta o dever de fundamentação adequada. Ainda que se trate de tutela de urgência, proferida em cognição sumária, o pronunciamento judicial deve indicar os elementos concretos que justificam a restrição imposta, especialmente quando a medida alcança bens gravados fiduciariamente e interfere no exercício de direitos do credor proprietário fiduciário.

A provisoriedade da tutela pode justificar uma análise menos exauriente, mas não autoriza declaração global de essencialidade fundada apenas na indicação genérica dos bens pela própria recuperanda. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incide igualmente sobre tutelas provisórias.

Assim, a decisão de origem, ao proteger indistintamente todos os bens listados, sem individualizar a indispensabilidade concreta de cada ativo, apresentou deficiência de fundamentação. O acórdão embargado, ao reconhecer esse vício, não incorreu em erro de premissa, mas apenas delimitou juridicamente os efeitos da decisão agravada.

Também é relevante destacar que o acórdão não determinou a liberação automática dos bens ao credor fiduciário. Apenas assentou que eventual manutenção
da restrição à retirada dos ativos depende de apreciação judicial específica, individualizada e suficientemente fundamentada acerca da essencialidade concreta de cada bem.

Portanto, não há erro de premissa fática ou jurídica. O que se verifica é discordância das embargantes em relação à conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
.

Da alegada omissão quanto à valoração das provas constantes dos autos

As embargantes também sustentam que o acórdão teria sido omisso quanto à valoração das provas constantes dos autos, especialmente o laudo de constatação prévia elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo de origem.

Alegam que o referido laudo teria procedido à análise individualizada dos ativos, apontando a função operacional de cada bem e os impactos decorrentes de eventual retirada, notadamente quanto aos caminhões tratores Volvo/FH 540 6X4T, semirreboques SR/Facchini SRF 2CB e reboque R/Facchini RF DL.

Também nesse ponto, não se verifica omissão.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central submetida ao Tribunal, qual seja, a validade da declaração genérica de essencialidade dos bens e os limites da atuação do Juízo
recuperacional
diante de ativos gravados fiduciariamente.

A existência de elementos probatórios supervenientes, inclusive laudo técnico, não convalida automaticamente a decisão agravada, que havia declarado a essencialidade de modo amplo e genérico. O laudo pode e deve ser valorado pelo Juízo de origem, mas tal circunstância não afasta a necessidade de decisão específica, concreta e fundamentada quanto a cada ativo.

O acórdão, ao determinar que a matéria seja reapreciada pelo Juízo de origem, não ignorou a relevância do laudo técnico. Ao contrário, reconheceu que a
análise da essencialidade deve ocorrer precisamente à luz dos elementos probatórios disponíveis, mediante fundamentação individualizada.

Não compete ao Tribunal, em sede de embargos de declaração, substituir integralmente o Juízo de origem na primeira valoração técnica minuciosa de cada bem indicado pelas recuperandas. A atuação recursal, nesse contexto, volta-se ao controle da legalidade, da extensão e da suficiência da fundamentação da decisão agravada.

A omissão apta a ensejar embargos de declaração é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido enfrentado. Não se confunde com a ausência de exame individualizado de cada documento, fotografia, elemento probatório ou argumento secundário apresentado pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou elementos de prova suscitados pelas partes, desde que enfrente a questão jurídica essencial e apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

No caso, a questão essencial foi devidamente apreciada: a proteção de bens gravados fiduciariamente, no âmbito da recuperação judicial, exige análise individualizada e concreta da essencialidade, não sendo suficiente declaração genérica que alcance indistintamente todos os ativos indicados pelas recuperandas.

Logo, inexiste omissão quanto à valoração das provas. A irresignação das embargantes, nesse particular, busca reabrir a discussão acerca da suficiência probatória para reconhecimento da essencialidade dos bens, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto à aplicação de precedentes desta Câmara

As embargantes afirmam, ainda, que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à aplicação de precedentes desta Quinta Câmara de Direito Privado, especialmente os Agravos de Instrumento nº 1013771-74.2025.8.11.0000 e nº 1004972-08.2026.8.11.0000, nos quais, segundo sustentam, teria sido reconhecida a possibilidade de proteção provisória de bens essenciais com base em laudo técnico,
vistoria
in loco
, identificação individualizada dos ativos e análise de sua função operacional.

A alegação também não merece acolhimento.

Os precedentes invocados não conduzem, automaticamente, à modificação do acórdão embargado. Ao contrário, reforçam a premissa adotada no julgamento, no sentido de que o reconhecimento da essencialidade de bens, ainda que de forma provisória, deve estar amparado em análise técnica, individualizada e suficientemente fundamentada.

A distinção relevante está nas circunstâncias fáticas. Nos precedentes mencionados pelas embargantes, a essencialidade teria sido reconhecida com suporte em laudo técnico elaborado previamente, com vistoria
in loco
e identificação individualizada da função operacional dos bens. No presente caso, entretanto, a decisão agravada declarou a essencialidade de modo genérico e indistinto, antes de pronunciamento judicial específico acerca de cada ativo.

Desse modo, não há incompatibilidade entre os precedentes invocados e o acórdão embargado. O julgado não negou a possibilidade de reconhecimento provisório da essencialidade de bens em recuperação judicial. Apenas condicionou essa proteção à existência de fundamentação concreta, individualizada e proporcional, especialmente quando se tratar de bens sujeitos à alienação fiduciária.

O acórdão embargado, portanto, adotou solução compatível com a própria orientação jurisprudencial invocada pelas embargantes, pois preservou a possibilidade de o Juízo
recuperacional
reconhecer a essencialidade dos bens, desde que o faça mediante decisão específica e devidamente fundamentada.

Não se verifica, assim, omissão quanto à aplicação de precedentes. A divergência das embargantes decorre da tentativa de aplicar automaticamente julgados proferidos em contextos fáticos distintos, o que não caracteriza vício integrativo.

Da inexistência de vícios no acórdão embargado

A análise dos fundamentos apresentados demonstra que os embargos não evidenciam vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado examinou a natureza da decisão agravada, delimitou os efeitos da proteção
recuperacional
, afastou a declaração genérica de essencialidade, preservou a competência do Juízo da recuperação judicial e exigiu apreciação individualizada e fundamentada de cada bem.

Não há contradição interna, pois a fundamentação e o dispositivo do acórdão são coerentes entre si. Também não há obscuridade, uma vez que a conclusão do julgado é clara ao estabelecer que a proteção de bens potencialmente essenciais depende de análise concreta. Igualmente, não há erro material, pois inexiste inexatidão objetiva ou lapso evidente a ser corrigido.

A pretensão das embargantes consiste, em verdade, em obter novo julgamento da controvérsia, com restabelecimento da proteção possessória ampla anteriormente deferida pelo Juízo de origem. Tal finalidade, contudo, não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

Ressalte-se que a rejeição dos
aclaratórios
não importa prejuízo definitivo às recuperandas, pois o acórdão embargado expressamente preservou a possibilidade de reapreciação da essencialidade pelo Juízo de origem, com base nos elementos probatórios disponíveis, inclusive o laudo de constatação prévia.

Assim, se os bens indicados — caminhões tratores, semirreboques e reboque — forem efetivamente indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, tal conclusão poderá ser reconhecida pelo Juízo
recuperacional
, desde que por decisão individualizada, concreta e suficientemente fundamentada.

O que se vedou foi apenas o reconhecimento genérico, automático e indistinto da essencialidade, sem análise específica da indispensabilidade de cada ativo e sem adequada ponderação dos direitos do credor fiduciário.

Desse modo, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Da multa por embargos protelatórios

Embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, não se identifica, no caso, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

As embargantes deduziram argumentos relacionados à natureza da decisão agravada, à prova técnica e à jurisprudência desta Câmara, os quais, embora insuficientes para alterar o julgado, não revelam, de forma inequívoca, abuso do direito de recorrer.

Por essa razão, deixo de aplicar multa por embargos protelatórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,

PORÉM
,

REJEITO-OS
.

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos por ausência dos requisitos legais autorizadores.

Deixo de aplicar multa por embargos protelatórios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026